Tribunal: STF
Processo: RE 112912
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-04
Data de publicação: 1987-08-04

Ementa:
PREQUESTIONAMENTO. SE A MATÉRIA CONSTITUCIONAL FOI VENTILADA NA
APELAÇÃO, COM EXPRESSA MENÇÃO A DISPOSITIVOS DA CARTA HAVIDOS COMO
VIOLADOS, E O ACÓRDÃO A REJEITA, POR ENTENDER INEXISTENTE A
INCONSTITUCIONALIDADE, CONFIGURA-SE O PREQUESTIONAMENTO, ENSEJADOR
DA ADMISSAO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.